Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-13.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Atos infracionais equiparados ao crime de roubo. Efeito suspensivo. Internação.

1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 - Adequada a internação se os atos infracionais - graves – foram cometidos durante o cumprimento de medida socioeducativa anterior, o adolescente registra outras passagens pela VIJ por atos infracionais também graves e as condições sociais dele são desfavoráveis.

3 - Apelação não provida.